Tribunal: TJDFT
Processo: 0719573-24.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. OCORRÊNCIA. MORA COMPROVADA. PRESSUPOSTO DE VALIDADE. BUSCA E APREENSÃO. ERROR IN PROCEDENDO NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COEFICIENTE. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.176-36/2001. JUROS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SEGURO PRESTAMISTA. ILICITUDE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a devolução do aviso de recebimento, com a informação de que o devedor não reside mais no endereço indicado, é suficiente para comprovar a efetiva notificação a respeito do inadimplemento do negócio jurídico de mútuo garantido por alienação fiduciária.
2. A comprovação da mora na ação de busca e apreensão pode ser efetuada por meio da expedição de carta registrada, com aviso de recebimento, ou mesmo pelo protesto do título, de acordo com a regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
3. Ressalte-se que a carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor e prescinde do recebimento do aludido documento pessoalmente por ele. 3.1. Assim, a carta registrada pode ser recebida e assinada por terceiro.
4. No caso em análise a diligência efetuada para a notificação do devedor não foi frutífera, motivo pelo qual a carta com aviso de recebimento foi devolvida com a informação de que o demandado havia se mudado do endereço informado no instrumento negocial.
5. Na ação submetida ao procedimento especial previsto no Decreto-Lei no 911/1969 a notificação extrajudicial é pressuposto de desenvolvimento válido do processo originado pela ação de busca e apreensão.
6. Convém observar ainda que o enunciado no 72, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, dispõe que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente".
7. Em que pese a inércia da credora a Egrégia 2a Turma Cível deliberou, por maioria, por rejeitar a questão preliminar aludida, tendo reconhecido que o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, constante no instrumento negocial, é suficiente para comprovar sua mora, pressuposto de validade para o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos moldes do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969.
8. De acordo com a teoria do adimplemento substancial a relação jurídica negocial não pode ser, em tese, resolvida nos casos em que for quase que integralmente cumprida, diante da insignificância do montante da mora.
9. O adimplemento de aproximadamente 75% (setenta e cinco por cento) do valor global da obrigação não caracteriza parte significativa do pagamento a ponto de ensejar o acolhimento da tese do adimplemento substancial.
10. O Banco Central do Brasil elabora periodicamente relatório em que classifica, em ordem crescente, os coeficientes de juros para a aquisição de veículos. Esse relatório é apenas referencial para identificação de eventual abusividade em relação aos juros previstos em cédulas de crédito bancário.
11. Se o resultado da expressão numérica dos juros anuais for superior ao percentual de juros mensais multiplicado por 12 (doze), entende-se como contratada expressamente a capitalização de juros.
12. Não é suficiente que os juros remuneratórios sejam superiores à média de mercado para que seja reconhecido seu caráter abusivo. 12.1. Em verdade, é necessário que a diferença tenha sido estabelecida de modo excessivo.
13. A contratação de seguro prestamista conjuntamente com a celebração do negócio jurídico de mútuo bancário, em regra, não consiste em prática abusiva, salvo nas hipóteses em que a respectiva cláusula tenha sido imposta ao consumidor como condição para a viabilidade do negócio jurídico. 13.1. A contratação da seguradora indicada pela instituição financeira, sem espaço de liberdade para a escolha pelo consumidor, afigura-se abusiva e configura venda casada, prática vedada pela regra prevista no art. 39, inc. I, do CDC, de acordo com o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (Tema no 972).
14. Em relação aos ônus da sucumbência, de acordo com as regras previstas nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. A condição de “vencido” está atrelada à noção de sucumbência que, por sua vez, é a situação jurídica gerada pela procedência do pedido em favor da parte adversa. 14.1. No caso em deslinde houve sucumbência recíproca, pois, em sede recursal, o pedido reconvencional foi julgado parcialmente procedente. Assim, cada parte deve arcar com os honorários de advogado da parte adversa.
15. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.